Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. SEM AVISO PRÉVIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e a condenou a pagar ao recorrido o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data da sentença.

3. Afirma que a conta bancária do recorrido foi encerrada de maneira regular e legítima, que informou ao recorrido quanto ao encerramento com antecedência em respeito às normas do Banco Central do Brasil. Aduz que não há legislação que imponha ao recorrente manter relação comercial com quem não tenha interesse. Portanto, não houve abuso de direito ou mesmo ato ilícito por parte do recorrente. Afirma que o comunicado foi emitido no dia 09/02/2020 e a conta encerrada no dia 10/02/2020. Informa que emitiu Ordem de Pagamento em favor do recorrido com saldo positivo que constava na conta, sendo que tal Ordem de Pagamento poderia ser resgatada em qualquer agência, sendo que o resgate foi realizado no dia 03/02/2020. Portanto, não há nenhum motivo para condenação do recorrente em danos morais. Requer a reforma da sentença, subsidiariamente, caso entenda em manter a condenação que o valor seja reduzido.

4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que era correntista do recorrente desde 08/04/2019, que recebia seu salário e utilizava para demais movimentações financeiras. Os fatos ocorreram da seguinte forma: 1) dia 07/01/2020 o recorrido recebeu em sua conta o depósito do salário acrescido do seu 13o; 2) o recorrido conseguiu movimentar sua conta até o dia 13/01/2020; 3) dia 14/01/2020, ao se dirigir ao caixa eletrônico e tentar pagar algumas contas e realizar outras transações bancárias, foi surpreendido com a informação de conta encerrada; 4) foi até a agência bancária onde foi informado que sua conta foi encerrada e que teriam enviado uma carta informando sobre o encerramento e as providências que seriam tomadas no decorrer dos 30 dias seguintes a determinação do encerramento. Portanto, no dia 14/01/2020 sua conta já estava encerrada, ID 89125364. A carta foi postada no dia 15/01/2020, ID 89125363, sendo recebida no dia 20/01/2020, ID 89125365. O recorrido ficou sem acesso ao seu salário, sendo que o recorrente emitiu a Ordem de Pagamento, em data posterior ao encerramento da conta. O pagamento do mês seguinte foi novamente depositado na conta do banco recorrente, que não recusou o recebimento, tendo o recorrido que solicitar nova Ordem de Pagamento, ID 89125370. Aduz que o recorrente tenta distorcer a realidade dos fatos, chegando a faltar com a verdade. Requer a manutenção da sentença.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. Da análise dos autos, observa-se que não foram adotadas as providências necessárias para o encerramento de conta, conforme a inteligência do artigo 5o inciso I, da Resolução 4.753 do Banco Central. "Art. 5o. Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;".

7. No documento, ID 29691291, comprova-se que no dia 14/01/2020, a conta se encontrava encerrada, sendo bloqueado inclusive a entrega de talão de cheques. No entanto, a carta, que atenderia ao Art. 5o, da Resolução 4.753, do Banco Central, somente foi postada no dia 15/01/2020, e recebida pelo recorrido no dia 20/01/20, ID 29691284.

8. Conforme narrado, o encerramento imotivado de conta corrente constitui ilícito civil e enseja a reparação dos danos, uma vez que violou os preceitos do art. 39, IX do Código de Defesa do Consumidor e gerou evidentes prejuízos ao titular da conta. (REsp 1277762/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/08/2013), além de uma ingrata surpresa.

9. Assim, os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral, e não caracteriza meros dissabores, pois foram capazes de causar alteração no estado anímico do recorrido, e, consequentemente, o dano moral, atraindo o dever de indenizar, em especial quando privou o consumidor de realizar pagamentos de forma imotivada, restando violados os seus direitos da personalidade.

10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da lesada, além do porte econômico da autora da lesão. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte recorrente uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.

11. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) se amolda ao conceito de justa reparação.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.